Tribunal: TJES
Processo: 5000547-53.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000547-53.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GLEDSON DA CONCEICAO DIAS
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO
.

SUSPENSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. POSSIBILIDADE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
INOCORRÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

1. Não configura constrangimento ilegal, a suspensão do direito de recorrer em liberdade, com a decretação da prisão preventiva, em razão de fatos novos, especialmente, a condenação em outro processo criminal, a revelar que, mesmo solto, o paciente voltou a delinquir. Precedente do STJ.

2. A existência de uma pluralidade de processos criminais, em desfavor do acusado, inclusive pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV) e roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP), demonstra a sua reiteração criminosa, hipótese que, igualmente, autoriza a decretação de prisão preventiva. Precedente do STJ.

3. A decretação da prisão preventiva não está restrita à época da prática do delito, mas, sim, à verificação de sua necessidade, em razão do perigo concreto à ordem pública, evidenciado nos autos de origem, não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade.

4. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000547-53.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GLEDSON DA CONCEICAO DIAS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

Advogado do(a) PACIENTE: LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus
,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
GLEDSON DA CONCEIÇÃO DIAS
, em face de suposto ato coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares-ES, que decretou a sua prisão preventiva.

Afirma o impetrante (id. 4132494), em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que, embora reconhecido o seu direito de recorrer em liberdade na sentença, que o condenou a pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação (art. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06), o Magistrado, aduzindo circunstância nova, decretou a sua prisão preventiva.

Alega também, a ausência de contemporaneidade, entre os fatos invocados na decisão, e a decretação da custódia cautelar.

Contextualizado o caso, narra a denúncia (id 4132500), que em maio de 2015, deflagrou-se a “Operação Primogênita II”, visando combater os crimes de tráfico de drogas e associação, ocorridos no bairro Aviso, em Linhares.

Descreve, ainda, a peça acusatória, que as interceptações telefônicas revelaram que o paciente, e os outros 12 (doze) denunciados, associaram-se de forma permanente, adquirindo entorpecentes, nas cidades do Estado da Bahia, para distribuírem e comercializarem, na cidade de Linhares-ES.

Em que pesem as alegações do impetrante, após analisar detidamente os autos, entendo que a ordem deve ser denegada.

Isso porque, verifico que o Magistrado, após o reconhecimento do direito do paciente de recorrer em liberdade, tomou conhecimento de fatos novos, especialmente, a sua condenação, em outro processo criminal nº 0003831-69.2020.8.08.0030, demonstrando que, mesmo solto, voltou a delinquir, o que justifica a decretação de sua prisão e a suspensão do direito de recorrer em liberdade, para garantia da ordem pública.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do STJ:

“(...)”4. Ora, a despeito da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e do risco de reiteração delitiva pelo histórico criminal do agente, ele foi posto em liberdade apenas para cumprimento dos protocolos de segurança decorrentes da pandemia de covid-19.
Não obstante, no curso do processo o acusado voltou a delinquir, o que configura fato novo e, igualmente, descumprimento das condições da liberdade provisória, justificando, assim, o restabelecimento da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade.

5. Ordem denegada. (grifo nosso)

(HC n. 684.476/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

Mas não é só, constato a existência de uma pluralidade de processos criminais (id 4132518), em desfavor do acusado, inclusive, pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV) e roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP), o que revela a sua reiteração criminosa, hipótese que, igualmente, autoriza a decretação de prisão preventiva, conforme pacífico entendimento do STJ (RHC n. 177.983/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023).

Por fim, quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, registro que, diferentemente do que aduz a defesa, a decretação da prisão preventiva não está restrita à época da prática do delito, mas, sim, à verificação de sua necessidade, em razão do perigo concreto à ordem pública, evidenciado nos autos de origem.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 5281401),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator para denegar a ordem almejada.